Tribunal: TJSP
Processo: 2070394-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PENHORA DE CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EXECUTADA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA, DIANTE DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO SATISFAZER O CRÉDITO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.